Tribunal: STF
Processo: Rcl 54767
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Armando Mendes Gonçalves Júnior para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] Reclamante cumpria pena em regime inicial fechado, quando em 24/04/2022 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto, após ter preenchido o requisito legais. 



    Ocorre que, passados mais de 60 (SESSENTA) dias, até o presente momento o reclamante se encontra em regime fechado, sem qualquer previsão de transferência. 



    Ademais, vale mencionar que a Unidade Prisional onde o reclamante está recluso está superlotada, possuindo o dobro da capacidade de presos […].” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que,



    “[e]m tais casos, deveria ser o Reclamante imediatamente transferido a uma unidade prisional adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou autorizado a aguardar o cumprimento da decisão em prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga ao estabelecimento adequado conforme dispõe a Súmula Vinculante 56 do STF.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer 



    “[...] a concessão de medida liminar para que o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “O paciente cumpre pena em regime semiaberto no CPP de Pacaembu, isso em face de 04 execuções que possui, com término de cumprimento de pena previsto para 18/12/2036. 



    Com relação ao objeto do presente writ, informo que a defesa requereu, no processo criminal nº 1001484-05.2021.8.26.0032, progressão do sentenciado ao regime semiaberto deferida em 25/04/2022, transferido o sentenciado ao regime intermediário em 05/07/2022. 



    Assim, salvo melhor entendimento, o presente writ perdeu seu objeto. 



    Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando a oportunidade para renovar os meus protestos de estima e consideração.” (pág. 2 do documento eletrônico 8)



    Conforme se verifica, o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP comunica que o reclamante foi transferido para o regime semiaberto em 5/7/2022, antes mesmo da propositura desta reclamação.



    Assim, não há se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, segundo o qual 



    “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator